Tribunal: TJES
Processo: 0000481-64.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000481-64.2012.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PRATIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. SENTENÇA
MANTIDA
.
SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DE 1/6 DA PENA BASE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

C
onsiderando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado
d
e 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.
No caso, mantid
o

o

desvalor d
e 04 (
quatro
)

d
entre os
08

(
oito
)
vetor
e
s previstos no art. 59 do Código Penal, não
há que se falar em redução da
sanção
aplicada
na primeira etapa
da dosimetria,
eis que
arbitrada
dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais,
razão pela qual
a sentença deve ser mantida irretocável neste ponto.

2
.
Q
uanto à confissão,
a jurisprudência vem prestigiando o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a
sanção
inicial,
devendo a
pena intermediária ser reduzida para 15 (quinze) anos.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000481-64.2012.8.08.0059

APELANTE: CRISTIANO PRATIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
481
-
64
.20
12
.8.08.00
5
9

APELANTE:

CRISTIANO PRAT
I
S PEREIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme
relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por
CRISTIANO PRAT
I
S PEREIRA
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara
Única de Fundão

(
fls. 290/291
),
q
ue,
após deliberação do
Tribunal do Júri
nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva,

conden
ando
o apelante nas
iras
do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 1
7
(
dezessete
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Em razões
lançadas às
fls.
29
3
/300
, a defesa
busca
a redução da pena-base,
já
que
a exasperação se deu
mediante fundamentação inidônea
.
Requer ainda o reconhecimento da confissão espontânea, além da fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

C
ontra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(
fls.
303/
305-
verso), seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça n
o
mesmo sentido (ID
5450979)
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

De início, destaco que, não havendo irresignação referente à autoria e à materialidade, prossigo à
reanálise da dosimetria da pena-
base
aplicada ao acusado. Para tanto, p
eço vênia, para reproduzir o édito condenatório:

“
(...)
1ª FASE

O grau de
reprovabilidade
é
elevado
, uma vez que, da instrução restou evidenciado que o Réu, ao tempo do crime, há informação de que atuava na liderança do tráfico de drogas na região do Bairro Direção, em Praia Grande, sendo indivíduo temido na região, na época dos fatos, por seus atos criminosos e envolvimentos com pessoas voltadas a crimes. Vislumbra-se que a região dos fatos está assolada pelo tráfico de drogas, por indivíduos violentos, que fazem do crime o seu meio de vida, tal como o Réu, na época dos fatos. Ademais, por este homicídio qualificado responde o acusado por 02 (duas) qualificadoras, de modo que a análise de sua culpabilidade merece exasperar a pena-base; Em relação aos seus
antecedentes
, são
imaculados, ao tempo do crime;

Quanto à
conduta social
, tenho-a partir de um
juízo negativo
, inobstante ter dito que trabalha como eletricista, fazendo cursos na área, e vida digna, tanto é que, após os fatos,
voltou a delinquir reiteradamente
, conforme se depreende das ações penais de nº 0037294-64.2013.8.08.0024 e 0000651-41.2016.8.08.0012, por fatos ocorridos em Cariacica e Vitória, demonstrando, assim, a ampla atuação do réu. Não existem nos autos elementos seguros para qualificar a sua
personalidade

– ainda que a conduta do mesmo revele a sua tendência ao crime -, portanto
favorável ao réu
. Eventuais
motivos

não justificam a ação criminosa
, pois esta continua sendo repulsiva mesmo se cometido o fato em razão de desavenças do tráfico, uma vez que atrelados ao tráfico de drogas local, o que de forma alguma pode legitimar a ação criminosa favorecendo aquele que, além de traficar, comete outro crime de igual ou maior gravidade. As
circunstâncias

foram
sopesadas em
desfavor do Réu
, pois aconteceu
durante madrugada, na casa da vítima, perante familiares da mesma e mediante arrombamento de porta
, com diversos tiros. As
consequências
do crime são
graves
,
pois
ceifou a vida de uma pessoa, que detinha uma família
. O
comportamento da vítima
, envolvida com a comercialização de entorpecentes, em mínima medida contribuiu para o evento delituoso, ao passo que ao tentar ‘ludibriar’ o tráfico local, colheu os frutos de seu envolvimento com o universo da criminalidade.

PENA BASE:

A
ssim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a
pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

2ª
FASE
:

Não concorrem circunstâncias agravantes, razão porque diminuo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

3ª
FASE
:

Na terceira fase,
não há qualquer causa de diminuição ou aumento de pena, sendo mister destacar a rejeição da tese defensiva, razão pela qual fixo a pena definitiva com relação ao crime de homicídio qualificado em 17 (dezessete) anos de reclusão.

(...)”

Quanto à
culpabilidade
,
ressalt
ou o causídico que o desvalor se deu em razão da suposta atuação do r
éu
como líder do tráfico local, o que não pode prevalecer, já que este foi punido com base em critérios alheios aos autos,
por crimes não julgados por sentença transitada em julgado.
Sem razão
.

Nesse ponto,
destaco que

a
culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta
do agente, apto a
autoriza
r uma pena maior.
E, no caso
concreto
,
embora
o magistrado
tenha mencionado o envolvimento do réu com a traficância,

apenas deslocou uma das qualificadoras reconhecidas para a primeira fase da dosimetria, o que é amplamente admitido pela jurisprudência pátria.

Quanto ao
s
antecedentes imaculados
,
a defesa
afirma
que
a referida
circunstância deve ser observada para favorecer o réu e utilizada como parâmetro para reduzir a pena base.
Sem razão
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis.
Tal regra
é excepcionada
apenas quando se trata d
o vetor referente ao
comportamento da vítima, que nunca autoriza o aumento da pena-base, ou seja,
que
só pode ser considerad
o
neutr
o
ou favorável ao condenado.

Em prosseguimento, quanto às
consequências
do crime, o causídico
argumenta
que o juízo desvalorou a referida circunstância a
o considerar
que a
vítima
deixou
família, sendo a morte inerente ao tipo penal.
Com

razão
.

Embora haja
julgados pátrios no sentido de que o desamparo material da família da vítima de homicídio permite considerar negativamente as consequências do crime, este entendimento não se aplica ao caso, porquanto o juízo
negativou
tal vetorial sem especificar as consequências traumáticas específicas ou os prejuízos financeiros suportados pelo núcleo familiar em decorrência da morte, podendo tal
fundamento ser considerado inidôneo ou genérico
.

O
causídico prossegue afirmando que a
confissão espontânea
foi desconsiderada na
terceira fase
da dosimetria.

C
omo se sabe, a confissão é uma circunstância atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, e compreende a
segunda etapa do cálculo dosimétrico
.

No caso
,
o magistrado reduziu a pena em 01 (um) ano nesta fase,
ao
afirmar que não concorrem
circunstâncias agravantes,
sendo tal
fundament
o
inidône
o
.

A
pena base
foi fixada em
1
8
(dez
oito
) anos
de reclusão, considerando como desfavoráveis
a
culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e
as c
onsequências
do
crime
,
dentre as quais, foi afastada apenas a fundamentação relativa às consequências do crime.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira, c
onsiderando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado
d
e 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

No caso, mantid
o

o

desvalor d
e 04 (
quatro
)

d
entre os
08

(
oito
)
vetor
e
s previstos no art. 59 do Código Penal, não
há que se falar em redução da
sanção
aplicada
na primeira etapa
da dosimetria,
eis que
arbitrada
dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais,
razão pela qual
a sentença deve ser mantida irretocável neste ponto.

Ademais, é pacífico o
posicionamento
adotado por este
Tribunal de Justiça
no sentido de
que basta a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável para a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Q
uanto à
confissão
,
a jurisprudência vem prestigiando o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a
sanção
inicial,
devendo a
pena intermediária ser reduzida para 15 (quinze) anos.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)